Tribunal: TJDFT
Processo: 0711733-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HOMOLOGAÇÃO DE RENÚNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. BAIXA COMPLEXIDADE DA CAUSA. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
1. Em demandas de pouca complexidade envolvendo a Fazenda Pública é admissível o arbitramento excepcional dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §8°, do CPC, de modo a evitar ônus excessivamente desproporcional à parte. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.
2. A verba honorária advocatícia possui caráter alimentar, nos termos do §14 do art. 85 do CPC, devendo ser arbitrada em montante razoável e adequado ao trabalho desenvolvido, o tempo despendido e o grau de complexidade da matéria, em observância ao disposto no art. 85, §2°, do CPC.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.